Tribunal: STF
Processo: HC 223897
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Antonio Pacheco Soares Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator não representa violação ao princípio da colegialidade, como aponta a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do controle recursal, via interposição de agravo regimental.



    2. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.



    3. No caso, o paciente é reincidente, o que afasta a incidência do benefício, por expressa previsão legal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 787.764 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena (aplicação do tráfico privilegiado).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    De início, observo que a parte impetrante reconhece que o “paciente cumpre pena, transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas” (grifei).



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o paciente não é primário, requisito essencial à aplicação do tráfico privilegiado. Confira-se fragmento do acórdão impugnado nesta impetração (eDoc 9, fls. 69-70):



    No caso dos autos, não há se falar na aplicação da redutora, uma vez que o paciente não preenche os requisitos necessários para fazer jus a benesse. Conforme se observa do acórdão impugnado, o paciente é reincidente (e-STJ fl. 38): 



    Na segunda fase, segundo jurisprudência do STI acerca da controvérsia, é viável a compensação entre a agravante da reincidência (processo n2 037/2.11.0006838-7) e a atenuante da confissão espontânea (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, Dje 17/04/2013). Assim, vai acolhido o pleito defensivo. Mantenho a pena provisória em 5 anos e 6 meses de reclusão. 



    Assim, ante o não preenchimento dos requisitos necessários, que são cumulativos, não há se falar em reconhecimento da redutora, uma vez que o paciente não é primário. 



    [...]



    Ademais, cabe ressaltar que o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a primariedade, dessa forma, a reincidência, seja ela específica ou não, impede a aplicação da minorante. 



    Assim, não vislumbro, no caso, a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator